Tribunal: TJMT
Processo: 1005444-51.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005444-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSTOS DE ATENDIMENTO SEM AUTONOMIA CONTÁBIL E DECISÓRIA. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. UNIDADE ECONÔMICA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA AGÊNCIA CENTRALIZADORA. MULTA NÃO CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente o pedido e manteve hígido o Auto de Infração n. 70/2021, lavrado pelo Município de Cuiabá, referente à cobrança de ISSQN supostamente não recolhido no período de março a dezembro de 2019, no valor de R$ 15.631,47, condenando a instituição ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante sustenta a incompetência do Município de Cuiabá para exigir o tributo, ao argumento de que as receitas decorreriam de operações vinculadas a postos de atendimento situados nos Municípios de Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço, bem como alega caráter confiscatório da multa aplicada.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá é competente para exigir o ISSQN incidente sobre receitas vinculadas a postos de atendimento da instituição financeira, à luz dos arts. 3º e 4º da LC n. 116/2003; (ii) estabelecer se a multa aplicada possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

III. Razões de Decidir

3.

A Constituição da República atribui aos Municípios a competência para instituir o ISSQN (art. 156, III), cabendo à lei complementar definir normas gerais sobre o tributo, inclusive quanto ao aspecto espacial da hipótese de incidência (art. 146, III, “a”).

4.

A Lei Complementar n. 116/2003 estabelece, como regra geral, que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, assim entendido o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, configurando unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante sua denominação (arts. 3º e 4º).

5.

O Superior Tribunal de Justiça, nos REsps 1.117.121/SP e 1.060.210/SC (Tema 355), firmou entendimento de que, após a LC n. 116/2003, o imposto é devido no local onde se encontra a unidade econômica ou profissional responsável pela prestação do serviço, isto é, onde se perfectibiliza a relação jurídica tributável.

6.

A caracterização do estabelecimento prestador exige a existência de estrutura organizacional mínima, com autonomia econômica ou profissional apta à prática dos atos nucleares da atividade, não sendo suficiente a mera presença física de unidade auxiliar.

7.

Os postos de atendimento mencionados pelo Apelante não possuem contabilidade própria nem autonomia decisória, tendo suas movimentações incorporadas à escrituração da agência vinculada, o que evidencia sua natureza de extensão operacional da unidade principal.

8.

Inexistindo individualização contábil ou demonstração de autonomia funcional relevante, reconhece-se a agência centralizadora situada em Cuiabá como a unidade econômica responsável pelas operações, legitimando a competência tributária do Município apelado.

9.

O auto de infração goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

10.

A multa aplicada decorre de previsão legal específica e não se evidencia, no caso concreto, desproporcionalidade manifesta apta a caracterizar efeito confiscatório, inexistindo afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ISSQN, na vigência da LC n. 116/2003, é devido ao Município onde se localiza o estabelecimento prestador, entendido como a unidade econômica ou profissional com autonomia apta à prestação do serviço.

2.

Postos de atendimento bancários sem autonomia contábil e decisória não configuram estabelecimento prestador para fins de definição do sujeito ativo do ISS.

3.

A multa tributária prevista em lei somente configura efeito confiscatório quando demonstrada desproporcionalidade manifesta, o que não se presume.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, “a”, 150, IV, e 156, III; LC n. 116/2003, arts. 3º e 4º; DL n. 406/68, art. 12; CPC, arts. 373, I, e 85, § e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 14.10.2009, DJe 29.10.2009; STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 28.11.2012, DJe 05.03.2013 (Tema 355); STJ, REsp 2.079.423/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2024, DJe 15.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedentes os pedidos, mantendo hígido o Auto de Infração n. 70/2021 e o crédito tributário dele decorrente, condenando a instituição financeira ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, inicialmente, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a competência tributária do Município de Cuiabá para exigir o ISSQN, defendendo que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador do serviço, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n. 406/68, dos arts. 3º e 4º da Lei Complementar n. 116/2003 e do art. 146, III, “a”, da Constituição da República.

Alega que as atividades que ensejaram a autuação estariam vinculadas a postos de atendimento localizados nos Municípios de Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço, sendo irrelevante o local de captação da clientela ou de atos preparatórios, devendo prevalecer o local onde se concentram as decisões e a efetiva prestação dos serviços, o que afastaria a competência tributária do Município de Cuiabá.

Argumenta, ainda, que os postos de atendimento não possuem contabilidade própria, sendo seus registros incorporados à agência principal, circunstância que, segundo afirma, demonstra que os serviços não foram efetivamente prestados no Município de Cuiabá, razão pela qual o auto de infração seria indevido e deveria ser anulado.

Nesse contexto, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp n. 1.060.210/SC, para sustentar que o ISS deve ser recolhido no local onde se encontra o núcleo decisório da operação financeira, e não necessariamente onde ocorre o atendimento ao cliente.

Subsidiariamente, sustenta a inconstitucionalidade da multa aplicada, sob o argumento de que a penalidade possuiria caráter confiscatório e violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando sua exclusão ou, ao menos, sua redução a patamares considerados compatíveis com o ordenamento jurídico.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o levantamento de valores depositados em garantia e a continuidade da execução fiscal até o julgamento definitivo da apelação, alegando risco de dano grave e de difícil reparação caso mantida a exigibilidade do crédito tributário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, declarar a nulidade do auto de infração e reconhecer a inexigibilidade do débito fiscal ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir a multa imposta.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, sustentando a regularidade do lançamento tributário e a competência da municipalidade apelada para a exigência do imposto (id. 340115452).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua participação na causa (id. 345683374).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Bradesco S.A. insurge-se contra a sentença de improcedência do pedido prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal por ele manejada.

Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a referida ação visando à anulação do Auto de Infração n. 70/2021, lavrado pelo Município de Cuiabá, que constituiu crédito tributário relativo ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) supostamente não recolhido no período de março a dezembro de 2019, no valor de R$ 15.631,47.

Narrou que o débito fiscal é indevido, porque o imposto foi regularmente recolhido e que os valores considerados pela fiscalização referem-se a operações vinculadas a postos de atendimento subordinados à agência bancária, cujas movimentações contábeis são incorporadas à contabilidade da unidade principal, não havendo segregação própria.

Aduziu, ainda, que o ISS seria devido no local do estabelecimento prestador do serviço, e não no município autuante, bem como que a multa aplicada possui caráter confiscatório, requerendo, ao final, a anulação do auto de infração ou, subsidiariamente, a exclusão da penalidade.

A inicial foi recebida e deferido o pedido de tutela de urgência, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração até o julgamento definitivo da demanda.

Regularmente citado, o ente municipal apresentou contestação, defendendo a legalidade do lançamento tributário, afirmando que a autuação decorreu do cruzamento de dados contábeis fornecidos pelo próprio contribuinte por meio da Declaração Eletrônica de Serviços das Instituições Financeiras (DES-IF), que evidenciou diferenças no recolhimento do ISSQN, bem como sustentando que o contribuinte deixou de individualizar adequadamente as receitas vinculadas aos postos de atendimento, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos.

O banco apresentou impugnação à contestação, reiterando os argumentos expendidos na petição inicial e insistindo na nulidade do lançamento tributário e da multa aplicada.

No curso da instrução, intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes manifestaram interesse no julgamento antecipado da lide, entendendo desnecessária a produção de outras provas.

Sobreveio a sentença de improcedência do pedido, cuja parte dispositiva é a seguinte:

“[...]
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na ação anulatória, mantendo a validade e exigibilidade da multa imposta, e
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Revogo da tutela antecipada concedida nos autos.

CONDENO
o autor são pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no patamar de 10% sobre o montante dado à causa, nos termos art. art. 85, 2º, do CPC.

Processo
NÃO SUJEITO
ao reexame necessário.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

P. I. CUMPRA-SE
, expedindo o necessário. [...]”. (Id. 340115446. Destaques do original).

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpõe recurso de apelação, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa aplicada.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da competência tributária para a exigência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre receitas vinculadas a postos de atendimento mantidos pela instituição financeira apelante nos Municípios de Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço, bem como à consequente validade do Auto de Infração n. 70/2021 lavrado pelo Município de Cuiabá.

Sabe-se que O ISSQN é tributo de competência municipal (CF/1988, art. 156, III), incidente sobre serviços de qualquer natureza. Embora em precedentes mais antigos tenha prevalecido, no âmbito do STJ, a compreensão de que competente para a exigência seria o Município em cujo território se verificasse a prestação do serviço, a disciplina trazida pela Lei Complementar n. 116/2003 estruturou de forma mais objetiva o aspecto espacial da incidência, pois o art. 3º estabelece, como regra geral, que o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador e, apenas na falta deste, no domicílio do prestador.

O art. 4º da LC n. 116/2003 define como estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, configurando unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante a denominação adotada (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório etc.).

Em outras palavras, não basta a indicação formal do contribuinte: exige-se a existência, no local, de mínima organização apta ao exercício da atividade — um complexo de bens e de estrutura administrativa indispensável à prestação do serviço — o que cria conexão territorial com determinado Município e confere segurança jurídica ao exercício da competência tributária, reduzindo conflitos e incertezas sobre “onde” um serviço se perfectibilizou.

Alinhado a essa racionalidade, o STJ passou a enfatizar, após a LC n. 116/2003, que a regra geral do ISS é a do estabelecimento prestador, como destacado no REsp 1.117.121 (representativo de controvérsia), no qual se sistematizou que:
(i)
em regra, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, entendido como a unidade econômica ou profissional onde a atividade se desenvolve;
(ii)
apenas inexistindo tal estabelecimento, o ISS será devido no domicílio do prestador; e
(iii)
nas hipóteses excepcionais previstas na própria LC n. 116/2003, aplica-se o local indicado nas regras de exceção. Veja-se:

TRIBUTÁRIO - ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETO, ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO ÚNICO SEM DIVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

1.
A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º).

2. Em se tratando de construção civil, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art. 12, letra b do DL 406/68 e art. 3º, da LC 116/2003).

3. Mesmo estabeleça o contrato diversas etapas da obra de construção, muitas das quais realizadas fora da obra e em município diverso, onde esteja a sede da prestadora, considera-se a obra como uma universalidade, sem divisão das etapas de execução para efeito de recolhimento do ISS.

4. Discussão de honorários advocatícios prejudicada em razão da inversão dos ônus da sucumbência.

5. Recurso Especial conhecido e provido.

6. Recurso especial decidido sob o rito do art. 543-C do CPC. Adoção das providências previstas no § 7º do art. 543-C do CPC e nos arts. 5º, II e 6º da Resolução STJ nº 8/2008. (STJ - REsp: 1117121 SP 2009/0090826-0, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento: 14/10/2009, S1 – Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 29/10/2009 RDDT vol. 172 p. 171). Negritei.

Esse entendimento foi reforçado, quando o STJ firmou o Tema n. 355 dos recursos repetitivos, fixando a tese de que
o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo
, ao julgar o REsp 1060210/SC. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 592.905/SC, REL. MIN. EROS GRAU, DJE 05.03.2010. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DO DL 406/68: MUNICÍPIO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LEI 116/03: LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEASING. CONTRATO COMPLEXO. A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO É O NÚCLEO DO SERVIÇO NA OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF. O SERVIÇO OCORRE NO LOCAL ONDE SE TOMA A DECISÃO ACERCA DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, ONDE SE CONCENTRA O PODER DECISÓRIO, ONDE SE SITUA A DIREÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO. O FATO GERADOR NÃO SE CONFUNDE COM A VENDA DO BEM OBJETO DO LEASING FINANCEIRO, JÁ QUE O NÚCLEO DO SERVIÇO PRESTADO É O FINANCIAMENTO. IRRELEVANTE O LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, DA ENTREGA DO BEM OU DE OUTRAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E AUXILIARES À PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, A QUAL SÓ OCORRE EFETIVAMENTE COM A APROVAÇÃO DA PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN E 9 DO DL 406/68. RECURSO ESPECIAL DE POTENZA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC PARA EXIGIR O IMPOSTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/STJ.

1. O colendo STF já afirmou (RE 592. 905/SC) que ocorre o fato gerador da cobrança do ISS em contrato de arrendamento mercantil. O eminente Ministro EROS GRAU, relator daquele recurso, deixou claro que o fato gerador não se confunde com a venda do bem objeto do leasing financeiro, já que o núcleo do serviço prestado é o financiamento.

2. No contrato de arrendamento mercantil financeiro (Lei 6.099/74 e Resolução 2 .309/96 do BACEN), uma empresa especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem, segundo especificações do usuário/consumidor, que passa a ter a sua utilização imediata, com o pagamento de contraprestações previamente acertadas, e opção de, ao final, adquiri-lo por um valor residual também contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a fruição de bens e não implica em imobilização contábil do capital por parte do arrendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilidade como custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74). Trata-se de contrato complexo, de modo que o enfrentamento da matéria obriga a identificação do local onde se perfectibiliza o financiamento, núcleo da prestação do serviços nas operações de leasing financeiro, à luz do entendimento que restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal.

3. O art. 12 do DL 406/68, com eficácia reconhecida de lei complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003, estipulou que, à exceção dos casos de construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador. 4. A opção legislativa representa um potente duto de esvaziamento das finanças dos Municípios periféricos do sistema bancário, ou seja, através dessa modalidade contratual se instala um mecanismo altamente perverso de sua descapitalização em favor dos grandes centros financeiros do País.

5. A interpretação do mandamento legal leva a conclusão de ter sido privilegiada a segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata, sendo certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do afastamento da norma legal, o que traduziria verdadeira quebra do princípio da legalidade tributária.

6. Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.

7. O contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do julgamento do RE 592 .905/SC, Assim, há se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto na vigência da LC 116//203, o núcleo da operação de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do financiamento.

8. As grandes empresas de crédito do País estão sediadas ordinariamente em grandes centros financeiros de notável dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e estipulam as cláusulas contratuais e operacionais para todas suas agências e dependências. Fazem a análise do crédito e elaboram o contrato, além de providenciarem a aprovação do financiamento e a consequente liberação do valor financeiro para a aquisição do objeto arrendado, núcleo da operação. Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa decisão que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o negócio. Após a vigência da LC 116.2003, assim, é neste local que ocorre a efetiva prestação do serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil.

9 . O tomador do serviço ao dirigir-se à concessionária de veículos não vai comprar o carro, mas apenas indicar à arrendadora o bem a ser adquirido e posteriormente a ele disponibilizado. Assim, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo núcleo - fato gerador do tributo - é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento.

10. Ficam prejudicadas as alegações de afronta ao art . 148 do CTN e ao art. 9o. do Decreto-Lei 406/68, que fundamente a sua tese relativa à ilegalidade da base de cálculo do tributo.

11 . No caso dos autos, o fato gerador originário da ação executiva refere-se a período em que vigente a DL 406/68. A própria sentença afirmou que a ora recorrente possui sede na cidade de Osasco/SP e não se discutiu a existência de qualquer fraude relacionada a esse estabelecimento; assim, o Município de Tubarão não é competente para a cobrança do ISS incidente sobre as operações realizadas pela empresa Potenza Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, devendo ser dado provimento aos Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS . Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. (STJ - REsp: 1060210 SC 2008/0110109-8, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 28/11/2012, S1 – Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 05/03/2013 RSTJ vol. 230 p. 337). Negritei.

Em suma, para a LC n. 116/2003, a identificação do Município competente depende da verificação concreta de onde se encontra o estabelecimento prestador — isto é, onde há unidade econômica ou profissional vinculada ao desenvolvimento da atividade — e não necessariamente do lugar em que o serviço, em sentido meramente físico, foi executado.

No caso em exame, a controvérsia reside na definição do local do estabelecimento prestador para fins de incidência do ISSQN, notadamente se os serviços que ensejaram o Auto de Infração n. 70/2021 devem ser atribuídos à agência bancária situada em Cuiabá ou a postos de atendimento vinculados à instituição financeira.

Conceitualmente, a agência bancária constitui unidade econômica e profissional dotada de estrutura organizacional apta à prática integral das atividades bancárias, inclusive com centralização administrativa e contábil das operações realizadas sob sua responsabilidade.

Por sua vez, o posto de atendimento caracteriza-se como unidade auxiliar, subordinada a uma agência, normalmente sem autonomia contábil ou decisória plena, destinando-se à execução de atividades operacionais e de atendimento ao público, cujos registros são incorporados à escrituração da unidade principal.

No caso concreto, o próprio Apelante reconhece que os postos de atendimento não possuem contabilidade própria, sendo suas movimentações incorporadas à contabilidade da agência de relacionamento vinculada, circunstância que evidencia a inexistência de autonomia econômica ou profissional dessas unidades.

Assim, inexistindo individualização contábil ou demonstração inequívoca de autonomia funcional dos postos de atendimento, mostra-se juridicamente plausível reconhecer a agência à qual se encontram vinculados como unidade econômica responsável pelas operações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a legislação aplicável ao ISS, firmou entendimento no sentido de que o imposto é devido no local onde se situa a unidade econômica responsável pela prestação do serviço, especialmente quando ali se concentram os elementos estruturais e organizacionais da atividade financeira. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. LC 116/03. ARTS. 3º E 4º. VIOLAÇÃO. ENTE TRIBUTANTE. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. ENTENDIMENTO PACÍFICO. DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia diz respeito à definição de qual o ente municipal competente para arrecadar Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN que venha a incidir sobre os serviços descritos no subitem 14.01 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003.

2. O TJMG conclui que os serviços de manutenção de máquinas realizadas no Município de Conselheiro Lafaiete devem ser tributados por este ente tributante e não pelo Município de Contagem, ente recorrente.

3. Compulsando os autos, é possível constatar que o entendimento firmado pelo TJMG adota como premissa o fato de que a competência tributária para arrecadação do ISSQN irá depender, essencialmente, da localização geográfica da prestação do serviço e não do local do estabelecimento prestador.

4. Segundo a jurisprudência pacífica deste tribunal superior, para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço. Segundo o art. 4ª da LC 116/2003, seria irrelevante a sua denominação (se sede, filial e quejandos).

5. Inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao Município do local da empresa que efetivou a prestação. Nesse sentido, o mero deslocamento da mão de obra não seria apto a alterar a competência do ente tributante.

Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido. (REsp n. 2.079.423/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024).

Nesse contexto, a mera alegação de que determinadas atividades foram realizadas por postos de atendimento não é suficiente, por si só, para afastar a competência tributária do Município onde se encontra a agência responsável pela escrituração e gestão das operações, sobretudo quando não comprovada a existência de estabelecimento autônomo em outro ente federativo.

No caso, embora o Banco tenha apresentado, nos documentos anexos à petição inicial da ação, planilhas de apuração relativas a postos de atendimento localizados nos Municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio do Leverger, os comprovantes de pagamento juntados aos autos consistem em Documentos de Arrecadação Municipal vinculados ao Município de Cuiabá, por intermédio da agência centralizadora responsável pelo recolhimento do tributo, não se verificando, nos referidos comprovantes, recolhimento direto em favor das demais municipalidades.

Portanto, não há comprovação documental inequívoca de que o ISSQN tenha sido recolhido diretamente aos Municípios de Santo Antônio do Leverger e de Barão de Melgaço. O que se verifica é a existência de apuração contábil vinculada a esses postos de atendimento, mas com recolhimento formalizado por meio da estrutura centralizadora vinculada ao Município de Cuiabá.

Conforme o entendimento firmado pelo STJ, para fins tributários, o ponto central não é a denominação formal, mas a existência de unidade econômica ou profissional apta à prestação do serviço, conforme art. 4º da LC n. 116/2003.

Dessa forma, se o posto de atendimento atua apenas como extensão operacional, sem autonomia decisória ou contábil, tende a ser considerado vinculado à agência, e não estabelecimento prestador autônomo. Agora, se houver estrutura própria com autonomia funcional relevante, poderá caracterizar estabelecimento prestador.

Nesse contexto, a mera existência física de postos de atendimento em outros Municípios não se mostra suficiente, por si só, para deslocar a competência tributária, sobretudo quando demonstrado que tais unidades não constituem estabelecimentos prestadores autônomos, na acepção jurídica definida pela legislação complementar.

Cumpre assinalar, ainda, que o auto de infração goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente o Apelante, limitando-se a apresentar demonstrativos contábeis que, longe de infirmar a atuação fiscal, confirmam a centralização das operações no Município de Cuiabá.

Também não prospera a alegação subsidiária de caráter confiscatório da multa aplicada, porquanto a penalidade decorre de previsão legal específica e se insere no âmbito do poder sancionatório da Administração Tributária, não se evidenciando, no caso concreto, desproporcionalidade manifesta apta a caracterizar violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição da República.

Diante disso, evidenciado que o estabelecimento prestador, entendido como a unidade econômica responsável pela prestação dos serviços e pela escrituração das receitas tributáveis, encontrava-se situado no Município de Cuiabá, revela-se legítima a exigência do ISSQN pela municipalidade apelada, bem como hígida a sentença que julgou improcedente o pedido anulatório.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Bradesco S.A., e mantenho incólume o ato sentencial combatido.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo Juízo Sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026